Tribunal: TJDFT
Processo: 0716933-49.2025.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS IN RE IPSA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica, em duas ocasiões, com incidência do agravante do emprego de meio cruel, à pena de 5 (cinco) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além da fixação de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o critério de aumento da pena-base na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima é desproporcional, devendo ser substituído pela fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima; (ii) estabelecer se é adequada a fixação de indenização por danos morais no âmbito penal sem prova específica do prejuízo; e (iii) determinar se o regime inicial semiaberto é compatível com as circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgador aplicou corretamente o art. 59 do Código Penal ao valorar negativamente a culpabilidade e os motivos do crime, diante da gravidade concreta das lesões e da motivação baseada em ciúme e sentimento de posse.
4. A jurisprudência do STJ admite a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de fração específica, desde que o critério seja proporcional e fundamentado.
5. O aumento aplicado na sentença observa a proporcionalidade, considerando duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, sem extrapolar os parâmetros adotados pela jurisprudência.
6. Os danos morais, em casos de violência doméstica, são presumidos (in re ipsa), sendo desnecessária prova específica do prejuízo, conforme entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo.
7. O valor fixado a título de indenização mínima mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à função compensatória e pedagógica.
8. O regime inicial semiaberto é adequado ao quantum da pena, à primariedade do réu e às circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com o art. 33 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.